Tribunal: TJDFT
Processo: 0737401-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737401-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Oriza Pereira Duarte Orlanda Rodrigues De Morais Orlandina Martins Teixeira Orlandina Bernardes Chagas Orlandina Magalhaes De Brito Feitosa Orlando Barros De Carvalho Orlando Ferreira De Souza Orlando Francisco De Deus Orlando Justino Fernandes Orlando Santos da Conceição Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oriza Pereira Duarte e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709016-42.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 40961207), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator